Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719071-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO contra a decisão que, nos autos da execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em face do ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora, ao argumento de que não restou comprovado que a quantia bloqueada por meio do sistema SISBAJUD é de natureza salarial. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que o bloqueio recaiu sobre valor impenhorável, conforme disposto no artigo 833, inciso X, do CPC. Aduz que o valor foi bloqueado em conta salário, onde por ato contínuo a quantia é transferida para uma mesma conta corrente. Defende que a probabilidade do direito foi demonstrada e que a manutenção da decisão agravada pode resultar em dano grave, uma vez que o agravado poderá levantar a quantia bloqueada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e a gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia o provimento do recurso visando a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e o desbloqueio do valor constrito na conta do devedor. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que tange à gratuidade de justiça, sobresto a exigência do preparo uma vez que o pedido ainda não foi expressamente decidido pelo Juízo de origem, uma vez que os embargos à execução de no 0732315-54.2022.8.07.0016 ainda não foram analisados pelo Juízo originário. Consigno, por oportuno que, conforme inteligência do art. 102 do CPC, no caso de eventual não concessão da gratuidade de justiça, caberá ao ora agravante efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensado, inclusive às relativas aos recursos interpostos (preparo recursal). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que deve ser concedido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque a continuidade do cumprimento de sentença poderá implicar na prática de atos desnecessários, como levantamento dos valores bloqueados pelo exequente, mostrando-se mais prudente, portanto, a suspensão do trâmite até o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado, que costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso interposto. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora